Tribunal: TJDFT
Processo: 0021708-57.2011.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0021708-57.2011.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: PEDRO MATOS DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCINARDO VIANA DE LIMA EMBARGADO: SECRETÁRIO DE GOVERNO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o Impetrante no prazo de 05 dias sobre os documentos juntados pelo Distrito Federal às fls. 1 ID 28077078 e 1/4 ID 28077079. Na mesma oportunidade, comprove a utilização dos recursos liberados à fl. 1 ID 28392806, conforme os fins colimados. Publique-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator